Tribunal: STF
Processo: ARE 1587755
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela 4ª Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Uberlândia/MG, que negou provimento ao recurso inominado interposto pelo recorrente, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e danos morais, além de repetição de valores em dobro, ante a ausência de falha na prestação de serviço de transporte rodoviário interestadual. 
Alega o recorrente violação do artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.
Argumenta que "ao confirmar a improcedência da ação do Recorrente, [o acórdão recorrido] endossou uma verdadeira presunção de culpabilidade em desfavor do Recorrente, pois a decisão baseou-se em suspeitas não comprovadas de prática criminosa (descaminho/contrabando) e na existência de procedimentos penais em curso contra o Recorrente, para concluir que a empresa Recorrida agiu licitamente ao barrar seu embarque". 
Pondera que "nenhuma das alegações de contravenção penal atribuídas ao Recorrente foi comprovada nos autos. Não houve flagrante de mercadoria irregular naquele episódio, tampouco pesa contra o Recorrente qualquer condenação transitada em julgado que pudesse infirmar sua conduta. Ao contrário, o que se tem é somente: (i) a intuição subjetiva de prepostos da empresa, que presumiram, pela aparência das sacolas, um possível transporte de mercadorias do Paraguai sem nota (situação não confirmada por prova cabal); e (ii) a existência de processos administrativo-criminais em curso envolvendo o Recorrente (referentes ao delito do art. 334 e art. 334-A do CP), os quais não resultaram em condenação definitiva e tampouco guardam relação direta com o caso concreto".
Após a inadmissão do apelo extremo pelo Tribunal a Quo (e-doc. 10), o recorrente interpôs agravo, culminando, assim, na elevação dos autos a esta Corte. 
Pois bem. 
A irresignação não merece prosperar, haja vista que o dispositivo constitucional apontado como violado no apelo extremo carece do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 do STF. Nesse sentido, destaca-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AJUDA DE CUSTO. MILITAR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. SÚMULA 636 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Ausência de prequestionamento. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. II – Esta Corte entende inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636 do STF). III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 800.777/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 29/5/14). 

Anote-se, por oportuno, que a Corte de origem, ao reconhecer a ausência de falha na prestação de serviços da recorrida quando do impedimento de embarque do recorrente, o fez fundamentado em normas infraconstitucionais que regulamentam o transporte de mercadorias (art. 46 da Resolução ANTT nº. 1.166/2005 e art. 6º da Resolução nº. 1.432/06), inobservadas pelo recorrente naquela ocasião. Vide: 

“Deve-se destacar, que a inversão do ônus probatório, em demandas fundadas em relação de consumo, não é automática nem obrigatória, dependendo, como dito alhures, da demonstração, nos autos, de uma das situações - previstas no artigo 6.º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor - que a autorizam, quais sejam, a verossimilhança das alegações do consumidor ou sua hipossuficiência técnica, entendida esta como a impossibilidade ou dificuldade de produção das provas necessárias à demonstração dos fatos nos quais se fundamenta a sua pretensão.  
Sendo assim, competia à parte Recorrente comprovar o fato capaz de ensejar a reparação de eventuais danos sofridos (art. 373, I do CPC). Ademais, os fatos alegados poderiam ser comprovados sem necessidade de um conhecimento específico/técnico. Já no que tange `a Recorrida, lhe cabe provar os fatos modificativos, extintivos e impeditivos do direito do Recorrente em sua defesa, sendo desnecessário inverter o ônus da prova para tanto.  
Já no tocante ao argumento de que a negativa de embarque foi indevida e oriunda de falha na prestação dos serviços da Recorrida, sorte não assiste ao Recorrente, isto porque, a prova carreada em defesa revela que, no momento da viagem, este portava sacolas características de TRANSPORTE DE MERCADORIAS oriundas do Paraguai, FATO QUE FOI CONFIRMADO PELO AUTOR E SUA NAMORADA e que não havia prova de documentação de regularidade junto à Receita Federal.  
Além disso, a meu ver, conforme bem fundamentado pelo Juízo Primevo, a proibição de transporte das sacolas, sem a necessária documentação, foi justificada e amparada na legislação, notadamente art. 46 da Resolução ANTT nº. 1.166/2005 e art. 6º da Resolução nº. 1.432/06 e não somente no excesso de peso, conforme defendido pelo Recorrente.
Lado outro, a despeito do Recorrente afirmar em suas razões recursais que os elementos probatórios apresentados em sede de contestação (ids. 10228643375, 10228642120, 10228640475 e 10228640681) se tratam de processos administrativos e criminais que em nada tem relação com os fatos desses autos, razão não lhe assiste, isto porque as mencionadas provas constituem evidências de que transporte de mercadorias estrangeiras sem a regularização junto à Receita Federal.  
Logo, a meu sentir, de fato, a ré agiu em conformidade com as normas regulatórias ao impedir o embarque do Recorrente, visando à proteção do serviço e à observância da legalidade.  
Além disso, tem-se que, em consonância com a sentença de primeiro grau, o impedimento e a restrição ao embarque ocorreram em razão do conteúdo suspeito das bagagens e não por uma conduta arbitrária ou abusiva por parte da Recorrida, não havendo que se falar em falha na prestação de serviços ou ilícito indenizável no caso em debate.  
No mais, entendo que o juiz “a quo” fez uma eficiente análise de todo o conteúdo probatório e aplicação da lei ao caso concreto, razão pela qual adoto sua fundamentação como razão de decidir, nos termos do permissivo art. 46, da Lei n.9.099/95 e do artigo 26, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Cíveis e Criminais do Estado de Minas Gerais.
Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, CONHEÇO DO RECURSO, todavia, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença hostilizada pelos seus próprios fundamentos.”  (e-doc. 8) (grifei)

Nesse contexto, verifica-se que eventual acolhimento da pretensão recursal não prescinde da analise da causa à luz da legislação infraconstitucional pertinente e do reexame dos fatos e provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede a análise do conjunto fático-probatório. Sobre o tema, a propósito: 

EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. AUTOS DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA LAVRADOS COM FUNDAMENTO EM RESOLUÇÃO. ANTT. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 279 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.414.627/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Roas Weber - Presidente, DJe de 15/6/23).

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 10 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente